Tribunal: TJDFT
Processo: 0726793-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Vistos e etc. Ao ID 49431740/49431741, o juízo a quo prestou informações atualizadas, nos seguintes termos: (...) Por fim, conforme requisitado no Ofício n. 3594/2023- 3a T.C. (ID 166012835), presto as informações à Exa. Sra. Desembargadora Relatora MARIA DE LOURDES ABREU, informando que, nesta data foi determinado novo desentranhamento do mandado de imissão na posse da área em discussão, visando o cumprimento do acórdão no 1311616 (APC n. 0001914- 02.2006.8.07.0008), proferido pela Terceira Turma Cível. Esclareço que o mandado anterior não foi cumprido em razão de dúvidas suscitadas pelo oficial de justiça responsável pelo cumprimento da diligência, que deveriam ser esclarecidas pelo autor (ID 162865548), bem a regularização da parte autora nos autos (ID 166028147) Remeta-se a presente decisão e informações, via PJe à Segunda Instância, dispensando a lavratura de ofício, primando pela economia e eficiência processuais. (...) (grifei) Ao compulsar os autos de origem, constata-se que o mandado de imissão na posse já foi expedido (ID 166471885), bem como que foram esclarecidas as informações adicionais solicitadas pela Oficiala de Justiça que irá cumpri-lo (ID 167185040) na decisão de ID 167509463, proferida com força de mandado que, na mesma oportunidade, determinou diversas diligências para o seu fiel cumprimento. Assim, AGUARDE-SE o cumprimento da ordem judicial de desocupação da área sub judice já deferida pelo juízo de origem e certifique-se nos autos. Em seguida, INTIME-SE a parte agravante para manifestação.